Tribunal: TJDFT
Processo: 0713037-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇA. EXPURGO INFLACIONÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. RESP 1.319.232/DF. LEI N. 8.088/90. SUBSTITUIÇÃO DO PERCENTUAL DE CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE EM ABRIL DE 1990 DE 84,32% POR 74,60%. NECESSIDADE DE NOVO LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. ART. 1.022, DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração contra acórdão prolatado no julgamento do agravo de instrumento em liquidação provisória de sentença coletiva. 1.1. Nas razões dos embargos, o liquidante assevera que o julgado é contraditório, pois acórdão embargado reformou a decisão que homologou o laudo pericial para determinar a realização de novo laudo pericial para deduzir do indébito valor supostamente creditado a título da Lei 8.088/90, o que consubstancia questão jurídica rechaçada pela própria sentença liquidanda, não estando apta a ser revisitada, posto que imutável pelos efeitos da preclusão.
2. As alegações de contradição, na verdade, referem-se à insatisfação da embargante com o resultado do decisium. 2.1. O acórdão embargado claramente determinou a elaboração de novo laudo pelo expert, abatendo nos cálculos do quantum debeatur, os valores devolvidos ao mutuário em decorrência da substituição do percentual de correção monetária incidente em abril de 1990 de 84,32% por 74,60%, nos moldes do disposto na Lei 8.088/90.
3. Mostram-se ausentes os requisitos do art. 1.022, do CPC, porquanto não encontrados no aresto embargado vícios de omissão, contradição, obscuridade ou correção de erro material.
4. Embargos de declaração rejeitados.